Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707434-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARETUZA ROSSETTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos juntada aos autos. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora